Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DE TREINO EM ACADEMIA. ÓBITO DA FAMILIAR DOS AUTORES. ADEQUAÇÃO DO TREINO PRESCRITO À IDADE E AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA ALUNA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE ANEURISMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CASO FORTUITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a academia ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

1.1. Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).

1.2. Na hipótese, o óbito da familiar dos autores decorreu de condição de saúde pré-existente, e não dos exercícios prescritos para a realização do treino desta nas dependências da ré ou de retardo na prestação de primeiros socorros quando a aluna começou a se sentir mal e, em seguida, a ter convulsões. Além disso, segundo atestou o perito, dificilmente o aneurisma que possuía a aluna seria identificado previamente, inclusive em consulta cardiológica e, de forma alguma poderia ser identificado em avaliação física. Também registrou o experto que eventual prévio preenchimento de formulário de prontidão para atividade física – PAR-Q não alteraria o tipo dos exercícios prescritos para a vítima, pois estes se encontravam adequados à idade e condição de saúde conhecida daquela.

1.3. Diante da ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços perpetrada pela academia, bem como pela ocorrência de caso fortuito, não há falar-se em compensação por danos morais e materiais.

2. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.